Tribunal: TJDFT
Processo: 0755980-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. ENCAMINHAMENTO EM 2018. INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA EM 2021 E 2022. DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS DO PRIMEIRO ATENDIMENTO. PRECEDÊNCIA DEMONSTRADA. OMISSÃO DO ESTADO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n.o 9.263/96, que regula o §7o do artigo 226 da Constituição, dispõe em seu artigo 9o que “Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”, e no parágrafo único que “A prescrição a que se refere o caput só poderá ocorrer mediante avaliação e acompanhamento clínico e com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens e eficácia”.
2. De acordo com os critérios definidos pelo Serviço de Reprodução Humana do HMIB - SES/DF, os ciclos de Fertilização in vitro - FIV só serão realizados em mulheres de até 39 anos, 11 meses e 29 dias com no mínimo 5 folículos antrais, sendo excluídas do programa pacientes com 40 anos completos ou mais ou de qualquer idade com menos de 5 folículos antrais.
3. Se a autora, após manifestar o desejo de engravidar, foi encaminhada para consulta em reprodução humana em 10/1/ 2018, aos 33 anos, tendo sido atendida em 7/7/2021, com novo encaminhamento e inclusões no Sisreg em 27/7/2021, 16/3/2022 e 25/8/2022 – todas com cadastro de “1a vez”, é de se reconhecer que a sua posição na fila não retrata sua realidade médica (ID 48316924).
4. O Distrito Federal, em 6 de abril de 2023, informou que o último número chamado para o tratamento de FIV foi o 6158 (ID 48317109, pág. 2) e havia 343 pessoas aguardando tratamento antes da autora, cujo número de cadastro é 6501.
5. Decorridos mais de 5 anos do primeiro atendimento e estando a autora com 38 anos e 9 meses, é possível concluir que não será chamada antes de completar 40 anos, idade em que será excluída do programa. Esse cenário autoriza a intervenção judicial para determinar o prazo de 60 dias para cumprimento da obrigação, tal como definido na sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (Tema 1002 do STF).